Tribunal: TJPA
Processo: 0805672-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805672-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: RAFAEL DO VALE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
1.

NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido.

Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco discussões acerca do mérito da ação penal originária, o que implica na impossibilidade de análise minuciosa de tal tese. Ademais, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, com o enquadramento da conduta do paciente no delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que, segundo consta na Denúncia o paciente confessou sua intenção de comercializar a droga ilícita com a qual foi flagrado.
3.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 312, DO CPP. INOCORRENCIA.

A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como pelo risco de reiteração delitiva, consubstanciada na materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime, eis que o coacto foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, balança de precisão, plásticos e linhas utilizadas na preparação para a comercialização, bem como ante a evidente periculosidade da paciente, evidenciada pelo seu confesso intento de traficar.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR ANTE O FATO DO PACIENTE POSSUIR FILHO MENOR DE IDADE QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS, BEM COMO, EM RAZÃO DO DE SER PORTADOR DE ENFERMIDADES DECORRENTES DE SEQUELAS DA INFECÇÃO POR COVID
.
INSUBSISTENCIA.
A impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que o paciente possui filhos menores, e estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, eis que não juntou nenhum documento comprobatório do alegado, não fazendo jus à concessão da aludida benesse.
5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado pela advogada Ketlem Lopes de Jesus, em favor de
ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA,
contra o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 03/05/2021, tendo sido a custódia flagrancial convertida e homologada em preventiva no dia 05/05/2021 encontra-se por suposta violação ao previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) sob a acusação de trazer consigo, guardar e/ou ter em depósito, drogas ilícitas destinadas à comercialização, juntamente com sua namorada, Glenda Magalhães das Neves.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, a impetrante invoca os seguintes argumentos: nulidade do flagrante, em virtude da não realização da audiência custódia; desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, ante a pouca quantidade de drogas apreendidas, insuficientes para caracterizar a traficância; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e; alternativamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante o fato do paciente possuir filho menor de idade que necessita de seus cuidados, bem como, em razão do paciente ser portador de enfermidades decorrentes de sequelas da infecção por COVID.

Ao final, após invocar a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aduzindo que o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia da COVID-19, pelo que requer o deferimento da liminar da ordem, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Distribuído os autos, por sorteio, coube a minha relatoria, porém em razão de meu afastamento, foram encaminhados ao Juiz Convocado Altemar Santos, que, por sua vez, indeferiu a medida liminar, bem como, estabeleceu o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade dita coatora informou, em síntese, que

o paciente foi preso em flagrante delito, fato ocorrido no dia 03/05/2021, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

No dia 05/05/2021 a Prisão em Flagrante foi homologada e convertida em Prisão Preventiva com fundamento na ordem pública, pois no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou o delito tipificado nos art. 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que guardavam e trazia consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização e autuado em flagrante delito.

Conforme as testemunhas, com o indiciado foram encontradas duas trouxinhas de maconha e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais), em dinheiro, e após breve conversa o indiciado afirmou que havia deixado uma mochila na casa de GLENDA antes de irem ao local da apreensão. A polícia diligenciou ao local indicado e lá foi encontrada uma porção maior de maconha pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas), e 32 (trinta e duas) trouxinhas enroladas em plástico transparente contendo maconha. Como se não bastasse a grande quantidade de entorpecentes, foi encontrado uma balança de precisão, plásticos e linhas utilizados na preparação para a comercialização. O acusado estava na companhia de sua namorada que é adolescente, na ocasião foi revistada por conselheira tutelar e em sua calcinha foi encontrado a importância de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), totalizando R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) apreendidos.

Diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo.

Dessa forma, está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam
prima facie
a prática delituosa.

Por consequência, verificou a necessidade da conversão da prisão em preventiva com o fito de evitar a reiteração criminosa do acusado, além de resguardar a ordem pública.

Prossegue esclarecendo que quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se fez presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi
, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade, pois demonstra-se pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que têm imputados contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país e porque não dizer desta comarca.

Sustenta que quanto a realização da audiência de custódia, nos termos do artigo 310 do CPP com a redação alterada pela Lei 13.964/2019, entendeu restar prejudicada, diante da impossibilidade de ser concretizada nos moldes em que foi planejada pelo legislador.

Com efeito, asseverou não haver advogado nomeado nos autos, e a inexistência de Defensoria Pública na comarca conforme Ofício de nº 485/2020-GAB/DPG-DPE, o que inviabilizou a realização do ato.

Ademais, pontuou a impossibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, nos termos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão da inviabilidade técnica, no que se refere ao monitoramento do preso enquanto o ato for realizado, uma vez que o Fórum da Comarca de Terra Santa não possui equipamentos que filmem em 360 graus em suas dependências, nem tampouco há médico disponível para atestar o estado do flagrado no momento do início e ao final da audiência, pelo que não vislumbrou qualquer prejuízo, visto que este Juízo analisou efetivamente e cuidadosamente o auto de prisão, e por tais razões, deixou de designar a audiência de custódia.

Por fim, destaca que autorizou, desde logo, a transferência do custodiado para a Central de Triagem de Santarém/PA (CTMS), uma vez que nesta comarca inexiste local apropriado para custódia de presos.

O Inquérito Policial foi tempestivamente relatado dia 03/06/2021.

A denúncia foi recebida dia 24/06/2021.

Por derradeiro, no dia 29/06/2021, a defesa apresentou defesa preliminar.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de
Ricardo Albuquerque da Silva
que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende a nulidade do flagrante, em virtude da não realização da audiência custódia; desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, ante a pouca quantidade de drogas apreendidas, insuficientes para caracterizar a traficância; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e; alternativamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante o fato do paciente possuir filho menor de idade que necessita de seus cuidados, bem como, em razão do paciente ser portador de enfermidades decorrentes de sequelas da infecção por COVID.

Quanto ao pleito de nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merecer guarida, visto que constitui mera irregularidade, posto que foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido.

Portanto a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

Do mesmo modo é destinada à alegação de desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo próprio, tendo em vista que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco discussões acerca do mérito da ação penal originária, o que implica na impossibilidade de análise minuciosa de tal tese.

Ademais, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, com o enquadramento da conduta do paciente no delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que, segundo consta na Denúncia o paciente confessou sua intenção de comercializar a droga ilícita com a qual foi flagrado.

Assim, os fatos descritos na exordial acusatória constituem crime de traficância, em tese, conforme lastro probatório mínimo, sendo que as alegações que envolvem o exame de conteúdo fático-probante deverão ser apurados no curso da instrução da ação penal principal, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sob pena de supressão de instância, vez que, cabe primeiramente ao Juízo monocrático analisar as questões que envolvem o mérito da ação penal, após o deslinde da instrução criminal.

Quanto a fundamentação inidônea do decreto prisional diante da falta dos requisitos constantes no art. 312, do CPP, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, assim como pelo risco de reiteração delitiva.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, eis que o coacto foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, uma vez que foram encontradas duas trouxinhas de maconha e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais), em dinheiro, e após breve conversa o indiciado afirmou que havia deixado uma mochila na casa de GLENDA antes de irem ao local da apreensão. A polícia diligenciou ao local indicado e lá foi encontrada uma porção maior de maconha pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), e 32 (trinta e duas) trouxinhas enroladas em plástico transparente contendo maconha.

Assim, como se não bastasse a grande quantidade de entorpecentes, foi encontrado uma balança de precisão, plásticos e linhas utilizados na preparação para a comercialização. O acusado estava na companhia de sua namorada que é adolescente, na ocasião foi revistada por conselheira tutelar e em sua calcinha foi encontrado a importância de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), totalizando R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) apreendidos.

Dessa forma, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade imputada ao Paciente, justificando-se a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No que tange a alegação de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante o fato do paciente possuir filho menor de idade que necessita de seus cuidados, bem como, em razão do paciente ser portador de enfermidades decorrentes de sequelas da infecção por COVID, também entendo não prosperar. Vejamos:

Da leitura do art. 318 do CPP, observa-se que a medida constritiva em domicílio só encontra respaldo na legislação nos casos taxativamente elencados no dispositivo legal. Contudo, compulsando acuradamente a documentação anexada aos autos, verifica-se que, a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que o paciente possui filhos menores, eis que não juntou nenhum documento comprobatório do alegado.

Conforme salientado, para a concessão do benefício deve ser juntada aos autos de prova idônea de tais circunstâncias.

Outrossim, quanto a alegação do paciente estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, ocasião em que o Magistrado poderia substituir a custódia preventiva por domiciliar, também faz-se necessária e indispensável a comprovação documental e examinando minuciosamente os presentes autos, constata-se que a impetrante somente menciona a enfermidade que supostamente acomete o paciente, qual seja, síndrome respiratória, porém não juntou sequer laudo médico atestando que o paciente é portador da doença, limitando-se a anexar um receituário médico como documento comprobatório de tal condição, datado de 21/01/2021, solicitando fisioterapia respiratória (ID n° 5452592 - Pág. 5).

Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o paciente não pode ser adequadamente tratado na casa penal, sendo que existe enfermaria no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Dessa forma, a impetração não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do paciente ser acautelado em prisão domiciliar, não fazendo jus à concessão da aludida benesse.

Noutro giro, no que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2021